Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717141-95.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS LIMA DE QUEIROZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. PRESENÇA. INÉPCIA AFASTADA. 1. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, as decisões e sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da exordial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 1.1. Em atenção aos limites estabelecidos na petição inicial e na peça de defesa, o juízo de origem apreciou de forma adequada e precisa a questão debatida pelas partes, de modo que não ocorreu julgamento ultra petita, tampouco houve a fundamentação inadequada do pronunciamento judicial, tendo sido indicados satisfatoriamente os fatos e o direito que levaram à procedência da ação. 1.2 Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada. 2. Nos termos do art. 700, I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.1. Aplica-se o enunciado da súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (o) contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 3. Ainda que o caso dos autos deva ser analisado de acordo com as normas consumeristas, não devem ser acolhidos os argumentos vertidos pelo apelante, evidenciando-se a prova da relação jurídica entre as partes. 3.1. O empréstimo pessoal obtido via sistema de autoatendimento exige o uso de cartão magnético e de senha, demonstrando-se a anuência e a aprovação do contratante quanto ao negócio jurídico. Assim, não se mostra imprescindível a assinatura do cliente em contrato escrito. Demais disso, o recebimento de valores na conta bancária do contratante constitui prova da relação jurídica entre as partes. 3.2. Verificada a existência da dívida contraída a título de empréstimo pessoal, bem como o seu inadimplemento parcial, incumbe ao devedor o seu pagamento, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial, porquanto a ação monitória foi devidamente instruída. 4. Apelação conhecida, preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 141 do CPC, sustentando que a sentença violou os limites objetivos da demanda, incorrendo em julgamento ultra petita; c) artigos 320, 330, inciso I, §§ 1o e 3o, 373, inciso I, 434 e 1.025, inciso I, todos do CPC, 6o, inciso VI, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a ação monitória exige prova escrita do crédito, que não seja título executivo, mas que tenha eficácia probatória suficiente para demonstrar a probabilidade do direito pleiteado. Afirma que a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação acarreta a extinção da monitória, sem resolução de mérito. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 59701631). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, e § 3o, do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 141, 320, 330, inciso I, §§ 1o e 3o, 373, inciso I, 434 e 1.025, inciso I, todos do CPC, 6o, inciso VI, 39 e 51, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58169698): “(...) No entanto, tal fato, por si só, não garante o reconhecimento de ofensa ao princípio da adstrição e congruência. E tal se explica em virtude de que a argumentação utilizada pelo juízo a quo se estabeleceu, fundamentalmente, a partir da constatação de que o apelante/réu, apesar de afirmar possuir direito à revisão do negócio jurídico, não indicou as supostas abusividades, afirmando que (o) valor não foi impugnado de forma séria. Sedimentou, ainda, que, (c)aso o réu pretendesse a revisão dos contratos antecedentes, deveria ter formulado o pleito em sede de reconvenção, que é a via legal adequada. Ainda, deveria ter colacionado aos autos os contratos que pretende revisar, posto que é requisito de admissibilidade da ação revisional, nos termos da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. Não bastasse, ainda constou na r. sentença que os documentos colacionados pelo autor não apenas indicaram os valores emprestados, mas também explicitaram a data e os encargos contratados, inclusive CET, bem como evolução da dívida, tudo devidamente explicado e detalhado. Em outros termos, o que se vislumbra é que a argumentação do ora apelante quanto ao seu direito de ter revisado o contrato fora, sim, apreciada pelo magistrado sentenciante, sendo certo que o simples fato de o Juízo haver apontado a inexistência de cobrança de juros abusivos e a possibilidade de previsão de juros acima de 12% ao ano não torna a sentença nula, porquanto tal fundamentação se estabeleceu como reforço argumentativo. Em atenção aos limites estabelecidos na petição inicial e na peça de defesa, o juízo de origem apreciou de forma adequada e precisa a questão debatida pelas partes, de modo que não ocorreu julgamento ultra petita, tampouco houve a fundamentação inadequada do pronunciamento judicial, tendo sido indicados satisfatoriamente os fatos e o direito que levaram à procedência da ação. (...) No caso, a petição inicial veio instruída com comprovação do empréstimo (Crédito Direto ao Consumidor ao ID 54927019) e dos extratos dos empréstimos (ID 54927021, 54927024 e 54927025), além de demonstrativos do débito (ID 54927020), evidenciando a disponibilização de capital em benefício do apelante. Referidos documentos demonstram a origem e a liquidez do débito da parte requerida para com o banco autor. (...) No caso dos autos, em que pese não tenha apresentado o instrumento contratual que contém as condições gerais do empréstimo concedido ao réu, verifica-se que o autor demonstrou a contratação através da tela sistêmica de ID 54927019, por meio da qual é possível vislumbrar as taxas e encargos cobrados, inclusive o Custo Efetivo Total – CET. Além disso, como já dito, também fora acostado aos autos o demonstrativo do débito e os extratos bancários, que comprovam a disponibilização do crédito na conta bancária titularizada pelo réu.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de ID 59701631, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021